Tribunal: STF
Processo: Pet 11420
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM RELEVANTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Estão presentes os requisitos do art. 240 do Código de Processo Penal, necessários ao deferimento de ordem judicial de busca e apreensão nos endereços do investigado, pois devidamente motivada em fundadas razoes que, alicerçadas em indícios de autoria e materialidade criminosas, sinalizam a necessidade da medida para colher elementos de prova relacionados aos fatos investigados.



    2. O cenário que autorizou as medidas invasivas e que amparam as investigações em curso indicam que GERALDO CESAR KILLER e ANA MERE MARIGO KILLER integraram, ao menos, o núcleo dos financiadores dos atos criminosos e golpistas de 8/1/2023.



    3. As condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente à preservação do Estado Democrático de Direito. A investigação ainda permanece em andamento, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a medida cautelar de busca e apreensão. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.